Tribunal: TJBA
Processo: 8002821-82.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002821-82.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO HENRIQUE FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, PRISCILA SALVATORI

APELADO: POSTO IMPERADOR LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, JOSIAS GARCIA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. MEMORIA DE CÁLCULO JUNTADA AOS AUTOS. SUFICIENTE. ACORDO SUPERVENIENTE NÃO INFORMADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTO PROVIMENTO PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO E DETERMINAR QUE O PROCESSO PRINCIPAL PROCEDA APENAS EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS REMANESCENTES DO ACORDO DE ID Nº 73842783, BEM COMO SEUS ENCARGOS.

I. Caso em exame

Apelação interposta por BRUNO HENRIQUE FERREIRA E OUTROS contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face de POSTO IMPERADOR LTDA, reconhecendo excesso de execução apenas quanto aos juros pactuados em contrato de confissão de dívida e reduzindo-os, mas sem acolher integralmente a alegação de pagamento parcial decorrente de acordo celebrado posteriormente à propositura da execução.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de nova memória de cálculo após a emenda inicial acarreta inépcia da execução; (ii) estabelecer se houve excesso de execução em razão do não abatimento de valores pagos no acordo celebrado entre as partes após o ajuizamento da execução.

III. Razões de decidir

1. O pedido liminar de suspensão da execução, formulado na própria apelação, deve ser rejeitado, pois não respeita o procedimento previsto no art. 1.012, § 3º, do CPC.

2. Documentos de cálculos apresentados na apelação não constituem prova nova admitida pelo art. 435 do CPC, não sendo considerados para julgamento do recurso.

3. A inicial da execução contém elementos suficientes sobre o valor da dívida e seus encargos, permitindo a impugnação do débito, afastando a alegação de inépcia.

4. A execução ajuizada com base em confissão de dívida deve respeitar o novo acordo firmado entre as partes durante a tramitação, sob pena de violação da boa-fé objetiva e ocorrência de
venire contra factum proprium
.

5. Caracterizado o excesso de execução, pois o credor passou a cobrar valores sem observar o adimplemento parcial e os novos termos fixados no acordo, devendo a execução prosseguir apenas em relação às parcelas inadimplidas e encargos previstos no acordo.

6. Inviável a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 940 do Código Civil, uma vez que a execução foi proposta antes do adimplemento parcial reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido em parte para reconhecer o excesso de execução e determinar que o processo principal proceda apenas em relação às parcelas remanescentes do acordo de ID nº 73842783, bem como seus encargos.

Tese de julgamento:

1. A inicial da execução é válida quando apresenta elementos mínimos que permitam ao executado compreender e impugnar o débito.

2. O excesso de execução deve ser reconhecido quando há adimplemento parcial em acordo posterior, impondo-se a cobrança apenas do saldo remanescente nos termos do acordo.

3. A repetição em dobro do indébito exige demonstração de má-fé, o que não ocorre quando a execução é ajuizada antes do fato extintivo da obrigação.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 435, 784, III, 1.012, § 3º, e 86; CC, arts. 406 e 940; Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura).

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Apelação nº 5460435-96.2023.8.09.0051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, j. 02.08.2024; TJ-GO, Apelação nº 0294865-26.2010.8.09.0011, Rel. Des. Itamar de Lima, j. s/d.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002821-82.2019.8.05.0154
, em que figuram como apelante BRUNO HENRIQUE FERREIRA e outros e como apelada POSTO IMPERADOR LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03